Tribunal: TJBA
Processo: 8000759-16.2021.8.05.0246
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000759-16.2021.8.05.0246 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO Advogado(s): ITALO PASSOS DE ALMEIDA, ANDREIA DA SILVA PITAO MARQUES APELADO: SONETE ALVES FEITOSA Advogado(s): WANDERSON CARLOS DE JESUS APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO SOB O REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES. VÍNCULO LABORAL PROLONGADO POR APROXIMADAMENTE 8 (OITO) ANOS. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DA CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. DIVERSIDADE DE PEDIDOS ENTRE A AÇÃO TRABALHISTA (FGTS) E A PRESENTE DEMANDA (13º SALÁRIO E FÉRIAS). DIREITO AO RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DA TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 551 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.066.677). PRECEDENTE VINCULANTE QUE SE SOBREPÕE À SÚMULA 363 DO TST PARA A HIPÓTESE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de coisa julgada quando, apesar da identidade de partes e causa de pedir remota, os pedidos formulados em demandas distintas são diversos, não havendo óbice para que a parte pleiteie, na Justiça Comum, o pagamento de 13º salário e férias, ainda que já tenha obtido, na Justiça do Trabalho, o direito ao FGTS decorrente da mesma relação contratual. A prorrogação sucessiva e ininterrupta de contrato de trabalho temporário, por longo período, para o desempenho de atividades de natureza permanente, descaracteriza a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando o desvirtuamento do vínculo. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (Tema 551), o "comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações" garante ao servidor o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional. A aplicação do precedente vinculante do STF é mandatória, prevalecendo sobre outros entendimentos jurisprudenciais, como a Súmula 363 do TST, para a específica situação de desvirtuamento de contrato temporário administrativo. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.